Tribunal: TJSP
Processo: 2009610-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de veículo. Inadmissibilidade. Citação da parte que sequer se concretizou. Medida que se revela extrema. Situações apontadas pelo exequente que não se apresentam suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301, CPC). Recurso não provido.